Tribunal: TCU
Processo: 011.910/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria deferida pela Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná em favor de Maria Ângela Lopes da Rosa, Marli Sprenger, Neuza Costa de Almeida, Nharrime Abdon Musser da Silva e Sérgio de Melo Neu; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade dos atos iniciais de aposentadoria em favor de Maria Ângela Lopes da Rosa Neu (à Peça 3 sob o n.o 10003878-04-2013-000012-1), em favor de Marli Sprenger (à Peça 4 sob o n.o 10003878-04-2013-000005-9), em favor de Neuza Costa de Almeida (à Peça 5 sob o n.o 10003878-04-2013-000009-1), em favor de Nharrime Abdon Musser da Silva (à Peça 6 sob o n.o 10003878-04-2013-000003-2) e em favor de Sérgio de Melo Neu (à Peça 7 sob o n.o 10003878-04-2013-000010-5), negando-lhes o respectivo registro, diante da indevida percepção da "Gratificação de Desempenho de Atividades Rodoviárias (GDAR) ", além da indevida ausência de expressa identificação sobre a decisão judicial tendente a amparar o pagamento da rubrica como "10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP" sob o valor de R$ 2.185,00; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de concessão de aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação sobre a "Gratificação de Desempenho de Atividades Rodoviárias (GDAR) ", devendo, ainda, apresentar a expressa identificação da decisão judicial tendente a amparar o pagamento da rubrica como " 10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP" sob o valor de R$ 2.185,00, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.